Tribunal: TJPA
Processo: 0805819-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805819-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUAN GUIMARAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA CAPITAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0805819-15.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
CARMEN ELIZABETH ARAGÃO ADDARIO HABER,
DEFENSORA PÚBLICA.

PACIENTE:
LUAN GUIMARÃES DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0806757-68.2023.8.14.0401
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA (Juiz Convocado).

EMENTA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
. IMPROCEDÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Quanto ao decreto prisional de primeiro piso,
percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

A decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 de junho de 2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
,
impetrado pela Sra. Defensora Pública
Carmen Elizabeth Aragão Addario Haber,
em favor de
LUAN GUIMARÃES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém-Pa
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 13605204), que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de abril de 2023, pela suposta prática do delito do Art. 33 da lei 11343/06.

Assevera a Sra. Defensora Pública que o requerente foi surpreendido por sua prisão em flagrante no dia 05 de abril, sendo achado com ele a quantidade de 25,5 gramas de cocaína, como consta em laudo anexado. Assevera, ainda, que houve a audiência de custódia no dia 06 de abril de 2023 no juízo plantonista, onde a representante da Defensoria Pública pleiteou pela liberdade provisória, tendo o Ministério Público se manifestado igualmente favorável à liberdade do coacto.

Informa, também, que a decretação da prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, se reservando apenas a citação dos dispositivos legais que em tese, autorizariam a prisão preventiva do paciente.

Aduz que na decisão que decreta a prisão do requerente, a autoridade coatora se limitou em afirmar que estariam presentes os requisitos do Art. 313 do CPP, não havendo mais fundamentos na decisão.

Alega, por fim, a Sra. Procuradora Legal a inexistência e carência de fundamentação na prisão preventiva. Requereu a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 13607652). As informações foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 13656116.

A Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 13935302).

Após, os autos vieram à minha relatoria.

VOTO

VOTO.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Em relação a decisão que decretou a custódia cautelar do requerente, em que se alega
ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312 do CPP e que a decisão que a decretou padece de fundamentação idônea, vez que não demonstrou, de forma concreta, a necessidade da medida constritiva.
, passo a transcrevê-la (ID nº 13605212, págs. 02-03):

(...). Vistos. A autoridade policial comunicou a prisão em flagrante do(s) nacional(is) LUAN GUIMARAES DA SILVA, devidamente qualificado(s), por suposta violação ao disposto no art. 33, da lei de drogas.

A análise das peças que compõem o presente auto de flagrante indica que todas as formalidades legais do art. 302 Código de Processo Penal foram devidamente observadas, tendo sido lavrado por autoridade competente como oitivas do condutor, das testemunhas e flagranteado. Inexistindo, por outro lado, qualquer irregularidade quanto à assinatura da nota de culpa e demais procedimentos, além de ter sido remetido à Justiça no prazo de lei. Ressalte-se, ainda, que não se vislumbra caracterizada qualquer das hipóteses do art. 23 do Código Penal. Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

De outro lado, entendo que o encarceramento provisório do(s) flagranteado(s) é medida que se impõe, pelos motivos abaixo indicados.

Sabe-se que a prisão provisória é medida excepcional, somente podendo ser decretada ou mantida em hipóteses extremas e desde que haja o preenchimento, no caso concreto, dos pressupostos e requisitos elencados em lei e também das condições impostas no artigo 313 do CPP.

O delito supostamente praticado pelo flagranteado e pelo qual a autoridade policial capitulou provisoriamente é punido com reclusão de 05 a 15 anos, cumprindo, pois, a condição imposta no inciso I do artigo 313 do CPP.

Ademais, os pressupostos, quais sejam, prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, estão devidamente provados no encarte processual. O primeiro, por meio do auto/termo de exibição e apreensão da droga e do laudo de constatação apresentado por perito oficial. Já o segundo, por intermédio dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, sobretudo pelo depoimento das testemunhas, que apontam o(s) flagranteado(s) como responsável(is) pela prática do delito.

Quanto aos requisitos elencados no artigo 312 do CPP, de se dizer que a presença de apenas um deles justifica a decretação/manutenção da prisão cautelar e no caso específico dos autos, entendo que a medida extrema tem amparo para garantir a ordem pública.

Por todo o exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado em desfavor de LUAN GUIMARAES DA SILVA e, ainda, CONVERTO a prisão em flagrante do(s) mesmo(s) em PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantir a ordem pública, conforme fundamentos acima indicados. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois a conduta do requerente põe em risco a paz social, bem como por conveniência da instrução criminal, já que sua liberdade pode comprometer a produção probatória em juízo.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha a cometer novos delitos, uma vez que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Ressalta-se, também, que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a gravidade em concreto do delito.

Nesse entendimento, colaciono julgados desta Corte Estadual e do STJ:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...).
2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada
. Decisão unânime. (TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023). (grifos).

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da configuração objetiva de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, mormente diante da natureza e da forma de acondicionamento da droga apreendida (80g de cocaína em 46 flaconetes, além de 4g de maconha), das várias anotações em cadernos e cartas endereçadas a presidiários e diversos comprovantes de depósito, tudo a sugerir atividade regular da traficância. Por essa razão, está concretamente justificado o risco de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, como, por exemplo, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 482333 SP 2018/0323988-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019).

Outrossim, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coacto, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata, fundamentada nos pressupostos da prisão preventiva,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

Por esses motivos
, não acompanho o parecer ministerial,
conheço e DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 02/06/2023